Tribunal: TJES
Processo: 5004458-31.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004458-31.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MORGANIZE RIBEIRO GOMES TERCI DUMAS e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004458-31.2020.8.08.0048

RECORRENTES: ESPÓLIO DE IRIS MARIA RIBEIRO GOMES e BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDOS: ESPÓLIO DE IRIS MARIA RIBEIRO GOMES e BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. LETICIA PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS. SUSPENSÃO. QUITAÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo
ESPÓLIO DE IRIS MARIA RIBEIRO GOMES
, representado por sua inventariante, Sra.
MORGANIZE RIBEIRO GOMES TERCI DUMAS
,

em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
aduzindo o espólio requerente que a Sra. Iris, falecida em 18/08/2020 possuía dois empréstimos vinculados diretamente à sua conta mantida junto ao requerido (agência nº 3194-1, conta nº 18.484-5). Informa, no entanto, que os contratos foram celebrados juntamente com seguro crédito em caso de morte natural ou acidental do beneficiário, no entanto, ressalta que mesmo após o falecimento da Sra. Iris os descontos permanecem em sua conta bancária. Busca, assim, sejam suspensos os descontos realizados, a quitação dos empréstimos, além de danos morais.

Em contestação (ID 1606052), o requerido alega que ao ser comunicado do falecimento da Sra. Iris solicitou a retificação do inventario extrajudicial para incluir o débito existente, o que não foi realizado.

A sentença (ID 1606060) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a quitação integral dos contratos de empréstimos nºs 878557385 e 877958663 pactuados pela correntista falecida, assim como de eventuais renegociações deles decorrentes, mediante as indenizações relativas aos seguros prestamistas vinculados a tais avenças, devendo, por conseguinte, a instituição financeira ré cessar os descontos mensais das respectivas parcelas na conta de titularidade da contratante.

Declaro, pois, extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do CPC/15
”.

Irresignados, o espólio autor e o requerido interpuseram Recurso Inominado (ID’s 1606068 e 1606072), sendo que o espólio pretende seja acolhido o pedido de danos morais, o encerramento da conta e indenização securitária e o requerido reitera a preliminar de carência de ação e, no mérito, reitera os termos da defesa apresentada.

Contrarrazões nos ID’s 1606078 e 1606081.

É a síntese do necessário.

VOTO

Em relação ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, insta salientar que o mesmo não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Ocorre que ao recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu
ipsis literis
sua contestação, não apresentando impugnação específica à fundamentação da sentença.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça de defesa, deixando o recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”
.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes.
Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo
. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15.
Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado interposto pela instituição financeira em sua integralidade.

Já em relação ao recurso interposto pelo
ESPÓLIO DE IRIS MARIA RIBEIRO GOMES
, conheço do mesmo, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Pois bem. No tocante ao pedido de encerramento da conta do
de cujus,
na decisão prolatada no ID 1605878 o magistrado de piso já delimitou o assunto:
“De fato, a deliberação, por escritura pública, entre todos os herdeiros, acerca da universalidade dos bens da de cujus, resolve as questões decorrentes da sucessão causa mortis, sendo a autorização para a movimentação da conta bancária da pessoa extinta mero desdobramento do seu encerramento”
. Assim, despiciendas maiores considerações.

O espólio ainda pretende ainda a restituição dos valores descontados em conta desde 18/08/2020, contudo, observo que tal pedido constou apenas em sede de Embargos de Declaração, sendo que não foi formulado na inicial e no aditamento. Considerando que o juiz se encontra adstrito ao pedido formulado (art. 492 do CPC), deve a parte interessada, neste momento, realizar a pretensão em ação própria.

Em relação ao pedido de recebimento do prêmio relativo ao seguro prestamista, a princípio tenho que o mesmo se limita à quitação de eventuais débitos (empréstimos, por exemplo), como é o caso dos autos. Não há nenhuma prova de que algum valor remanescente é devido à inventariante, ônus este que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

Já no que se refere aos danos morais, razão assiste ao recorrente. Evidencio o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que os descontos dos empréstimos se mantiveram, mesmo tendo o requerido ciência do falecimento da Sra. Iris.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável fixar os danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente
ESPÓLIO DE IRIS MARIA RIBEIRO GOMES
e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para acolher o pedido relativo aos danos morais, condenando o requerido ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar o ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

Em sequência,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Condeno o ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)